Tribunal: TJSP
Processo: 1528405-30.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Apelação: Defesa. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas.
DOSIMETRIA.
Pena-base: acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (aumento de 1/6). Manutenção.
Segunda fase: aumento de 1/5 pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Apelação: Defesa. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas.
DOSIMETRIA.
Pena-base: acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (aumento de 1/6). Manutenção.
Segunda fase: aumento de 1/5 pela reincidência específica. Readequação para 1/6, ante a ausência de fundamento excepcional apto a justificar a exasperação da reprimenda em patamar superior, nos termos do Tema/STJ 1172.
Terceira fase: ausentes causas de aumento ou diminuição.
Adequado afastamento do tráfico privilegiado na origem diante dos maus antecedentes e reincidência (art. 33, § 4°, Lei 11.343/2006).
Regime fechado: mantido, diante dos antecedentes e reincidência específica.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos devido ao total da pena aplicada e da reincidência do apelante.
Sentença reformada para reduzir a quantidade de pena aplicada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a fração de aumento pela reincidência para 1/6 e readequar a pena aplicada para 6 anos, 9 meses e 20 dias e 680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantida no mais a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.